Tribunal: TJMT
Processo: 1024899-22.2024.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024899-22.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON NUNES DE ARRUDA - CPF: 033.783.121-14 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), EVERTON DA COSTA PEDROSO - CPF: 043.432.341-18 (VÍTIMA), SIDER WAGNER DOS SANTOS - CPF: 040.794.111-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. TESES DEFENSIVAS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E DE PERDÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES, POR
EMENDATIO LIBELLI
, COM REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), com a fixação de pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 30 dias-multa, no valor mínimo legal. A defesa postulou a desclassificação da conduta para receptação culposa e, subsidiariamente, a concessão de perdão judicial. Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da apelação, ao fundamento de intempestividade, e, subsidiariamente, pelo desprovimento, com recomendação de adequação da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso é tempestivo, conforme preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça; (
ii
) definir se a conduta se amolda à receptação qualificada ou simples; (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; e (
iv
) analisar o cabimento do perdão judicial, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade recursal, suscitada pel
a

Procuradoria-Geral de Justiça
, foi afastada, diante da reabertura válida do prazo, decorrente de nova intimação da defesa técnica, regularmente realizada pelo juízo de origem, após requerimento nos autos.

4. A configuração da receptação qualificada exige a demonstração do exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que informal ou irregular. Ausentes os elementos caracterizadores da qualificadora — como habitualidade e finalidade lucrativa —, a conduta deve ser enquadrada como receptação simples.

5. Os autos evidenciam que a aquisição e a revenda do bem de origem ilícita ocorreram de forma pontual, informal e sem intuito de lucro, tendo em vista que o valor da revenda foi equivalente ao valor da compra inicial, em local conhecido pela comercialização clandestina de veículos, sem qualquer diligência quanto à procedência do objeto. Tais elementos afastam a qualificadora e caracterizam o dolo eventual necessário à configuração do crime de receptação simples
.

6. A tese defensiva de desclassificação para receptação culposa foi rejeitada, pois as circunstâncias do caso revelam que o agente assumiu conscientemente o risco de adquirir e negociar bem de origem ilícita — em contexto informal, sem verificação documental mínima, por valor significativamente inferior ao de mercado e em local conhecido pela venda clandestina de veículos — afastando a alegação de erro de tipo e caracterizando o dolo eventual necessário à configuração da receptação simples.

7. Também foi rejeitada a pretensão subsidiária de concessão do perdão judicial, formulada pela defesa sob a condição de eventual desclassificação para receptação culposa. Contudo, como restou mantido o enquadramento da conduta na modalidade dolosa, a hipótese legal que autorizaria o perdão não se configura. Ademais, o instituto do perdão judicial possui aplicação restrita a hipóteses expressamente previstas em lei, as quais não se fazem presentes no caso concreto, tampouco são compatíveis com o delito de receptação dolos
a
.

8. De ofício, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal e por ser medida benéfica ao réu, foi reconhecida a desclassificação da conduta para o crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), por meio de
emendatio

libelli
, com o redimensionamento da pena para 1 ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, além da redução da pena de multa para 10 dias-multa, no valor mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Emendatio

libelli
realizada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A
reabertura válida do prazo recursal, por nova intimação da defesa técnica, afasta a alegação de intempestividade do recurso.

2. A
caracterização da receptação qualificada exige demonstração de habitualidade, profissionalismo ou finalidade lucrativa, mesmo que em atividade comercial ou industrial informal ou irregular.

3. A
conduta pontual, informal e sem intuito de lucro, consistente na aquisição e revenda de bem de origem ilícita, sem diligência mínima sobre sua procedência, configura receptação simples, quando demonstrado o dolo eventual.

4. A receptação culposa é afastada quando o agente assume conscientemente o risco de negociar bem de origem ilícita, em circunstâncias que revelam dolo eventual.

5. O perdão judicial possui aplicação excepcional e restrita às hipóteses legalmente previstas, não se aplicando ao crime de receptação dolosa.

É cabível, de ofício, a desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação simples, mediante
emendatio

libelli
, quando ausentes os elementos da qualificadora, com redimensionamento da pena em benefício do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 180, caput e §1º; 44, §2º; 65, III, "d"; 59; CPP,
arts
. 383 e 798.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.259.297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/04/2023; STF, Súmula 231. TJMT, N.U 1004435-90.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16/
12/2025, DJE 20/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
anderson
nunes de arruda
e
m face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos nº 1024899-22.2024.8.11.0002, nos quais se apurou a suposta prática dos delitos tipificados nos
arts
. 180, §1º, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, absolveu-o da imputação prevista no art. 311
,
caput
,
do Código Penal e o condenou pelo crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da pena pecuniária de 30 dias-multa, no valor mínimo legal.

Sustenta a parte recorrente, em síntese, a desclassificação do delito de receptação qualificada para receptação culposa, ao argumento de que não há provas suficientes para demonstrar a finalidade comercial da conduta. Subsidiariamente, caso acolhida a tese de receptação culposa, requer a análise do perdão judicial, em razão das circunstâncias pessoais do apelante.

Em contrarrazões, a parte adversa

pugna
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por parecer do
Dr.

élio

américo
,

manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de intempestividade, e, subsidiariamente, no mérito, pelo
desprovimento
,
com recomendação de adoção de providência de ofício para corrigir a sanção pecuniária para 10 dias-multa.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
exame recursal limitar-se-á ao conteúdo efetivamente impugnado pel
a

defesa
e suscitad
o

em
preliminar
pel
a Procuradoria de Justiça
, recaindo a análise exclusivamente sobre o objeto da insurgência, sem prejuízo de matérias cognoscíveis de ofício, caso presentes.

Da preliminar de intempestividade alegada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou, em preliminar, a intempestividade do recurso, ao fundamento de que a defesa teria sido intimada em 12 de agosto de 2025, com fluência do prazo legal até 18 de agosto de 2025, ao passo que a apelação somente foi interposta em 13 de outubro de 2025.

Ocorre que o Juízo de origem renovou a intimação da defesa técnica (ID 324955910, 2º grau), diante de requerimento defensivo (ID 324955908, 2º grau), reabrindo o prazo para eventual interposição de recurso.

À vista dessa nova intimação, o recurso protocolizado em 13 de outubro de 2025 deve ser considerado tempestivo.

Diante do exposto,
afasta-se a preliminar suscitada
.

Afastada a preliminar, examina-se o mérito.

O art. 180, §1º, do Código Penal tipifica o crime de receptação qualificada, consistente na aquisição, recepção, transporte, condução, ocultação, venda ou utilização, no exercício de atividade comercial ou industrial, de coisa que o agente saiba ou deva saber ser produto de crime, com pena de reclusão de 3 a 8 anos, além de multa.

Trata-se de delito doloso, admitindo-se o dolo eventual, cuja forma qualificada exige, para a sua configuração, que a conduta esteja inserida no âmbito de atividade econômica, ainda que informal, eventual, irregular ou clandestina. O elemento normativo especial do tipo — o exercício de atividade comercial ou industrial — justifica a majoração da pena, diante da maior reprovabilidade da conduta daquele que fomenta a circulação mercantil de produtos ilícitos.

O
conceito de atividade econômica não se limita ao comércio formal, abrangendo também práticas informais voltadas à circulação de bens com finalidade lucrativa. O §2º do art. 180 do Código Penal equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular, clandestino ou exercido em residência, ampliando o alcance da qualificadora às iniciativas econômicas não institucionalizadas
.

De outro lado, quando a aquisição, guarda, transporte ou revenda do bem ocorre de forma ocasional, sem habitualidade, sem profissionalismo, sem finalidade lucrativa e sem
inserção em contexto de circulação mercantil, não há que se falar em receptação qualificada, subsumindo-se a conduta ao
caput
do art. 180 do Código Penal, que tutela a receptação simples dolosa. Nessa hipótese, o agente atua para si, por ato isolado, e não como vetor de mercado, inexistindo exercício de atividade comercial.

No caso concreto, a
materialidade do crime de receptação
simples
restou devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (ID 324955385, páginas 2-3, de 2º grau); pelo Termo de Apreensão (ID 324955385, página 4, de 2º grau); pelo Termo de Declaração de
sider

wagner
dos santos,
comprador informal da moto (ID 324955385, página 5, de 2º grau); pelo Relatório de Investigação (ID 324955385, página 14, de 2º grau); pelo Laudo Pericial (ID 324955385, páginas 20-24, de 2º grau); pelo Relatório Policial (ID 324955387, de 2º grau); bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A autoria do delito de receptação
simples
encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, em especial no depoimento judicial da vítima
everton
da costa pedroso (ID 324955890, 2º grau) e nas declarações prestadas em juízo pela policial militar
joizyane
pereira
bittencourtn
(ID 324955893, 2º grau) e pelo investigador da polícia civil marco
antônio
ramos de
moraes
(ID 324955892, 2º grau).

A
vítima
everton
da costa pedroso informou que, na data dos fatos, prestava serviços no Hospital São Matheus, em Cuiabá/MT, e, por volta das 7h, estacionou a motocicleta (Honda/CG 125 Fan, cor preta, placa KAS-8419
)
, constatando seu furto ao retornar para o almoço, ocasião em que registrou boletim de ocorrência.

A policial militar
joizyane
pereira
bittencourtn

relatou que a motocicleta circulava pelas vias da cidade, sendo monitorada pelo CIOPS, até que ocorreu a abordagem de
Sider
Wagner dos Santos, comprador informal do veículo. Explicou que, após a checagem, constatou-se que a motocicleta era produto de furto e que o número do chassi apresentava divergência, indicando possível adulteração. Acrescentou que
Sider
afirmou desconhecer a origem ilícita do bem.

O investigador
marco
antônio
ramos de
moraes

esclareceu que as diligências subsequentes visaram identificar o indivíduo conhecido como Maurício, apontado como aquele que teria vendido a motocicleta ao réu Anderson, porém sem êxito. Acrescentou que a negociação ocorreu de forma informal, sem documentação ou qualificação do suposto vendedor, e que o bem foi adquirido na região popularmente conhecida como “Pedra”, local associado à comercialização irregular de veículos sem procedência definida.

Em interrogatório judicial, o réu afirmou ter adquirido a motocicleta de pessoa chamada Maurício, limitando-se a verificar que o documento estava atrasado. Confirmou tê-la revendido a
Sider
Wagner dos Santos, pelo mesmo valor de R$ 2.800,00, mencionando ter realizado consulta apenas na SEFAZ, sem diligenciar junto ao DETRAN/MT para verificar a origem do bem (ID 324955891, 2º grau
(ID 324955891, 2º grau).

Diante desse panorama, verificou-se que o réu adquiriu e revendeu o bem de forma isolada, informal e sem finalidade lucrativa, inexistindo habitualidade, profissionalismo ou inserção em fluxo comercial apto a caracterizar a modalidade qualificada. Assim, a conduta se
subsume
ao art. 180,
caput
, do Código Penal, pois o agente agiu com dolo eventual ao assumir o risco de negociar veículo adquirido sem documentação, por preço inferior ao de mercado, em local conhecido por comércio clandestino e sem verificar sua procedência.

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido no mesmo sentido, dentre outros julgados:

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE ESPERADO. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP), após apreensão de ferramentas furtadas em sua posse, anunciadas para venda em uma rede social.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) a abordagem policial, após simulação de compra e venda de bens anunciados em rede social, configura flagrante preparado (ilícito) ou flagrante esperado (lícito); e (
ii
) a exposição isolada à venda de um lote de bens de origem ilícita em rede social, visando lucro, configura a elementar ‘no exercício de atividade comercial ou industrial’ do crime de receptação qualificada ou se a conduta se amolda à receptação simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de receptação (adquirir, receber, ter em depósito) estava consumado ou em fase de permanência no momento da intervenção policial, uma vez que o réu já estava na posse dos bens de origem ilícita e os havia exposto à venda no Facebook. A ação policial se limitou a monitorar e aguardar a situação de prisão, caracterizando flagrante esperado, que é lícito, o que afasta a tese de crime impossível.

4. O dolo do agente, no crime de receptação, é extraído das circunstâncias objetivas do fato, como a presença de marcas de identificação da empresa-vítima nas ferramentas e o valor considerável dos bens, afastando a alegação de erro de tipo essencial.

5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP) exige a comprovação de habitualidade e profissionalismo na prática do comércio, que pode ser irregular ou clandestino.

6. A exposição isolada à venda
em rede social,
por agente que não comprovadamente exerce atividade comercial ou industrial, é insuficiente para configurar o tipo qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A negociação simulada pela vítima e pela polícia com o intuito de prender o agente na posse de res furtiva já anunciada para venda configura flagrante esperado, e não preparado.
2. A exposição isolada à venda de bens de origem ilícita
em rede social
, por agente que não exerce profissional ou habitualmente atividade comercial ou industrial, descaracteriza o delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP), amoldando-se à receptação simples (art. 180, caput, CP).”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, § 2º, 'c'; 44, § 3º; 61, I; 180, caput, e § 1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 145/STF;
AgRg
no
AREsp
n. 2.259.297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/4/2023.

(N.U 1004435-90.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)
.

Dessa forma, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal (
emendatio

libelli
), e em benefício do réu, reconheço que a conduta se
subsume
ao tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação simples). Demonstrado o substrato do fato típico, igualmente restaram evidenciadas a ilicitude e a culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Passo à dosimetria.

Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis — já assim reconhecido na sentença — fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão, a qual mantenho como pena provisória, ressalvando-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), cujo reconhecimento não autoriza a redução para aquém do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Torno, assim, a pena definitiva em 1 ano de reclusão.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do §2º do referido dispositivo. Redimensiono, ainda, a pena de multa para
10 dias
-multa, no valor mínimo legal.

Da tese defensiva de desclassificação para receptação culposa

A defesa sustenta a inexistência de dolo, afirmando que o apelante desconhecia a origem ilícita do veículo.

As circunstâncias do caso — aquisição e revenda informais, valor significativamente inferior ao de mercado, ausência de documentação, negociação em local conhecido pelo comércio irregular de veículos e posterior revenda nas mesmas condições — evidenciam assunção consciente do risco quanto à procedência ilícita do bem, afastando a hipótese de erro de tipo e caracterizando dolo eventual.

Dessa forma, a
fasta-se
a tese defensiva suscitada.

Da tese defensiva subsidiária de concessão do perdão judicial

Subsidiariamente, a defesa requer o perdão judicial, caso acolhida a desclassificação para receptação culposa. Todavia, a tese principal foi rejeitada, permanecendo o enquadramento da conduta na modalidade dolosa.

De igual modo, a pretensão subsidiária não encontra amparo legal, porquanto o perdão judicial é instituto restrito a hipóteses taxativas e excepcionais previstas em lei, as quais não se verificam no caso concreto, além de inexistir previsão para sua concessão no delito de receptação dolosa.

Assim,

rejeita-
se a tese subsidiária
.

Ante o exposto
, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal

interposta por
anderson
nunes de arruda

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ainda,
DE OFÍCIO
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal e em benefício do réu,
PROCEDO
à
emendatio

libelli
para o art. 180,
caput
, do Código Penal, estabelecendo a pena definitiva do recorrente em 1 ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, bem como redimensiono a pena de multa para 10 dias-multa, no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026